Tribunal: TJMT
Processo: 1000281-67.2024.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000281-67.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), CARLOS DIEGO DA SILVA NUNES - CPF: 033.894.243-26 (IMPETRANTE), JUÍZO DP 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA.
JUSTIÇA GRATUITA.
EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA.

DEFERIMENTO DA BENESSE.
ORDEM CONCEDIDA.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.
Não havendo

provas
que
venham

fragilizar
a
presunção
d
e

veracidade
da
declaração
de
hipossuficiência

firmada
pela parte
impetrante
, e
nem
dos
documentos

juntados
,
evidenciando
a
insu
ficiência
de
recursos

financeiros
, o
benefício
da
Justiça

Gratuita

deve

ser

concedido
à
impetrante
.

2.
Ordem

concedida
.

3
.
Sem

custas
e
honorários
(
Súmulas

n
.º
105 do STJ e
n.º
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

R E L A T Ó R I O

Ma
ndado
de
Segurança
:
1000281-67.2024.8.11.9005

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
(autos nº 1030935-14.2023.8.11.0003)

Impetrante
:
CARLOS DIEGO DA SILVA NUNES

Autoridade

coatora
:
JUIZ DO 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Egrégia

Tur
ma
.

CARLOS DIEGO DA SILVA NUNES,
devidamente

qualificado

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de
Segurança

em
face de
ato
judicial
praticado

pelo
JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.
Em
breve
resumo
,
sustentou
que
o

indeferimento
da
gratuidade

da
justiça

ocorreu
de forma
ilegal

pelo

juízo
do
primeiro

grau
,
devendo

ser

concedida a segurança a fim de deferir a benesse à parte

impetrante
.

A
liminar

foi

indeferida

nos

termos
da
decisão
do ID 204918652/PJe2.

A

Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

no
tificada
,
ocasião

em
que
apresentou

manifestação
no ID 209200163
/PJe2.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2º e 3º do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3º do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar

a

parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º do CPC)
ou

será

facultado
à
parte

contrária

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparec
imento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.

(STJ
AgInt
no
REsp
n.
1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/
4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)
(Negrito
nosso
)

(...)5.
Justiça

Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferid
os
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível
,
observa
-se que

não

há

evidências
que
possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência

firmada
pela
parte

impetrante
, e
nem
dos
documentos

juntados

por

ela
.

Ressalto
que
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direit
o
e, à
parte

reclamada
, a da
existência
de
fatos

impeditivo
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC).

No
presente

caso
, nota-se que a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório
como
documento

juntado
no ID 142178518
, dos autos
principais
, e a
parte

reclamada

não

comprovou

qualquer

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
da
parte

reclamante
.
Destaco
que
não
obstante
tenha

sido

indeferida
a
liminar

pleiteada

neste

mandamus
,
este

juízo

verificou
que a
part
e

impetrante
se
encontra

desempregada
, inclusive,
assim
se
qualificou

na

petição

inicial
,
hipótese

esta
que
ficou

corroborada
pela CTPS
juntada
no ID 204668682/PJe2.

Portanto
,
não

subsistem

motivos
para o
indeferimento
dos
benefícios
da
atividade

judiciári
a

gratuita
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
concedo
a
segurança

perquirida para deferir a gratuidade da justiça à parte

reclamante

nos
autos
nº
1030935-14.2023.8.11.0003,
julgando

extinto
o
processo
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil.

Preclusa

a via

recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

n
.º
105 do STJ e
n.º
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

Intime
-se
o
Ministé
rio

Público
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024